Tribunal: TJSP
Processo: 1012510-84.2021.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão - Não acolhimento - Afirmação de que o prazo prescricional relativo à taxa de fruição é de três anos – Prazo decenal - Prescrição trienal que não se aplica, porquanto não se trata de pretensão aquiliana ou vedação ao enriquecimento sem causa - O termo inicial da prescrição da pretensão de ressarcimento pela utilização do bem, em razão do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão - Não acolhimento - Afirmação de que o prazo prescricional relativo à taxa de fruição é de três anos – Prazo decenal - Prescrição trienal que não se aplica, porquanto não se trata de pretensão aquiliana ou vedação ao enriquecimento sem causa - O termo inicial da prescrição da pretensão de ressarcimento pela utilização do bem, em razão do inadimplemento, somente pode ser fixado quando resolvido o contrato e não durante o período no qual a parte tinha posse do bem - O direito ao ressarcimento pela fruição somente surge com a resolução do contrato - Prescrição inocorrente - EMBARGOS REJEITADOS.